Tribunal: TJSP
Processo: 2095975-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão que rejeitou a realização de nova perícia para avaliação da marca "Daslu" – Prova emprestada de reclamação trabalhista – Possibilidade – Art. 372 do CPC/15 – Ausente ofensa ao contraditório – Parecer divergente sem bases técnicas para refutar o valor de avaliação aceito pelo Juízo de primeira instância – Laudo impugnado elaborado com

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão que rejeitou a realização de nova perícia para avaliação da marca "Daslu" – Prova emprestada de reclamação trabalhista – Possibilidade – Art. 372 do CPC/15 – Ausente ofensa ao contraditório – Parecer divergente sem bases técnicas para refutar o valor de avaliação aceito pelo Juízo de primeira instância – Laudo impugnado elaborado com rigor técnico, demonstrando claramente a metodologia adotada e sua adequação ao caso em questão - Ampla concorrência na hasta de alienação da marca, estando o maior lance em conformidade com as possibilidades de captação de recursos do mercado – Valor alcançado em hasta que representa 1⁄4 (um quarto) do montante apontado pela recorrente, demonstrando a irrealidade do valor pretendido - Decisão mantida - Recurso improvido."